Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF Engenharia e Consultoria Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 89876203 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória, em fase cumprimento de sentença, processo 0736417-09.2018.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de Adalto Cardoso da Silva, indeferiu requerimento de consulta ao sistema SisbaJud para localização do endereço atualizado do executado, fazendo-o, nos seguintes termos: 1. Indefiro a pesquisa de endereço, eis que não é medida razoável na fase de cumprimento de sentença, quando o executado, inclusive, já foi citado e intimado. Ademais, é ônus da exequente apresentar bens à penhora e o endereço atualizado da parte requerida. 2. Fica intimada a parte exequente para que indique medidas aptas para a satisfação de seu crédito, no prazo de 05 dias. Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25636590), o agravante afirma que a citada decisão fere seu direito de buscar formas de o executado adimplir com a obrigação de pagamento assumida. Frisa a realização de diversas consultas ao BacenJud, InfoJud e outros sistemas de pesquisa, sem êxito. Destaca ter sido o agravado citado por edital, todavia, a pesquisa de endereço, a fim de identificar bens penhoráveis, é medida necessária para garantir o pagamento do débito. Ressalta que, embora tenha realizado diligências para localizar endereços do agravado, a aludida providência requer auxílio do Judiciário. Pede o deferimento da tutela de urgência com atribuição de efeito suspensivo à decisão para que seja determinada a pesquisa de endereço do agravado e, no mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido (Ids 25636591 e 25636592). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ofensa ao princípio da dialeticidade Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. A parte requerida/agravante não ataca os fundamentos do indeferimento da pesquisa de endereços do executado no SisbaJud lançados na decisão agravada. Limita-se a deduzir argumento no sentido de ser necessária a localização do executado na perspectiva de serem encontrados bens penhoráveis. Como relatado, foi dito, na decisão agravada, que Indefiro a pesquisa de endereço, eis que não é medida razoável na fase de cumprimento de sentença, quando o executado, inclusive, já foi citado e intimado. Ademais, é ônus da exequente apresentar bens à penhora e o endereço atualizado da parte requerida (Id 89876203 do processo de referência). Apenas para reforçar o entendimento sobre o desrespeito ao princípio da dialeticidade pela parte agravante, embora não tenha debatido a questão nas razões do recurso, em consulta ao processo de referência no PJe da 2a instância, ressalto que o agravado/executado foi citado por edital no processo da ação monitória depois de frustradas todas as tentativas de localização para receber a citação pessoal. Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento de ser incumbência da parte exequente a localização de bens penhoráveis e a manutenção do endereço do executado, que foi citado e intimado por edital. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. 2. Da falta de exposição dos motivos para a concessão da tutela de urgência Ressalto também que o requerimento de concessão de efeito suspensivo não foi deduzido com a exposição concreta os argumentos que deveriam ser considerados para a cognição do pleito. Apesar de formular, no recurso, o pedido de concessão de efeito suspensivo, a pretensão mais se adéqua à tutela antecipada, porque a mera concessão de efeito suspensivo à decisão de indeferimento não se traduz em automático deferimento. A agravante não expôs os motivos para a antecipação da tutela recursal. Embora tenha genericamente mencionado o art. 311 do CPC e feito referência à tutela de evidência, nenhuma relação de concretude fez com a decisão agravada e com as razões recursais, nada dirigidas à demonstração os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante, na indicação feita na petição recursal, para o requerimento da antecipação de tutela. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a medida urgente, consoante o art. 299 do CPC[2] e, nos termos do art. 1.016, II e III, e do art. 1.019, I, ambos do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido com exposição da probabilidade do direito ou da fundamentação relevante e do perigo de dano. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, concluo pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida liminar. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância dos fundamentos e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas mencionado no título da petição de interposição e no capítulo atinente aos pedidos, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto à relevância dos motivos e ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Inviável, portanto, a admissão do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 29 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.